Tribunal: TCU
Processo: 012.296/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7131/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.296/2023-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Fernando Benedito Lima (XXX.124.168-XX); Jenifer Guimaraes Leite (XXX.768.278-XX); Jessica Guimaraes Leite (XXX.761.948-XX); Jose Newton da Silva dos Santos (XXX.007.098-XX); Lucia Triestina Campaner Miguel (XXX.882.758-XX); Valeria Maria Guimaraes Leite (XXX.261.314-XX); Walfredo Gomes Medeiros (XXX.550.838-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.